Tribunal: TJMT
Processo: 0043897-21.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043897-21.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DE CAMPOS MAGNABOSCO - CPF: 023.196.611-31 (EMBARGANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 514.629.311-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 514.629.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO SEM PROVA DA RELAÇÃO ENTRE EXONERAÇÃO E AÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
, sucessor do autor originário Di Márcio Figueiredo
Magnabosco
, em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração apenas para corrigir erro material quanto ao fundamento da sentença penal absolutória, mas manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão de reintegração ao cargo de policial civil, com base na ausência de provas que demonstrassem a relação entre exoneração administrativa (ocorrida em 1989) e a ação penal (cuja absolvição transitou em julgado em 2010). O embargante alega omissões e contradições quanto aos efeitos da absolvição criminal e à distribuição do ônus probatório.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não considerar a sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato como elemento apto a alterar o termo inicial da prescrição; (
ii
) examinar se houve violação à distribuição do ônus probatório, especialmente quanto à ausência de demonstração de vínculo entre a exoneração administrativa e a ação penal.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais com efeitos modificativos, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado e concluiu que não há comprovação de que a exoneração, ocorrida em 1989, tenha relação direta com a ação penal, circunstância que impede a alteração do termo inicial da prescrição para a data da absolvição penal, ocorrida apenas em 2010.

5. A jurisprudência consolidada do STJ fixa que o prazo prescricional quinquenal para a ação de reintegração a cargo público começa a correr da data do ato administrativo de exoneração, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º, e 373, §1º; CPP, art. 386, I; CC, art. 200; Lei nº 8.112/90, art. 126; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
04.04.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1330804/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
25.02.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, DJE 19.08.2021; TJMT, Apelação Cível nº 0059751-21.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
, único sucessor do autor originário (Di Márcio Figueiredo
Magnabosco
) em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, acolheu parcialmente os primeiros
aclaratórios
, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor na reintegração ao cargo de policial civil.

Irresignado, o embargante sustenta, em suma, que o referido julgado incorreu em
omissões e contradições
, ao deixar de aplicar corretamente os efeitos da sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato criminoso (art. 386, I, CPP), o que, em sua ótica, alteraria o termo inicial da prescrição, atraindo a incidência da teoria da
actio
nata
, nos termos do art. 200 do Código Civil e art. 126 da Lei n.º 8.112/90.

Alega, ainda, violação aos
arts
. 373, II; 374, III; e 341, todos do Código de Processo Civil, ao imputar-lhe o ônus da prova quanto à motivação do ato de exoneração, não obstante tenha sido o Estado o responsável por tal providência, sem, contudo, apresentar qualquer cópia de eventual processo administrativo disciplinar. Em reforço, postula alternativamente a inversão do ônus probatório, consoante previsão do art. 373, §1º, do CPC.

Pleiteia o prequestionamento e manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados, visando assegurar a adequada fundamentação do acórdão embargado para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Postula o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos e consequente provimento do recurso de apelação, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, requer que os autos sejam remetidos ao juízo de origem, para que se proceda ao regular julgamento do mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso assevera que não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, reafirmando que o marco inicial da prescrição deve ser mantido na data da exoneração (1989), dada a ausência de prova cabal da vinculação entre a exoneração e a ação penal.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
, único sucessor do autor originário (Di Márcio Figueiredo
Magnabosco
) em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, acolheu parcialmente os primeiros
aclaratórios
, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor na reintegração ao cargo de policial civil.

Para a adequada compreensão do caso em exame, passo à devida contextualização dos fatos que o compõem.

Na instância originária, verifica-se que o autor Di Márcio Figueiredo
Magnabosco
propôs a presente ação anulatória no ano de 2013, alegando haver integrado os quadros da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, inicialmente na qualidade de servidor ocupante de cargo comissionado no ano de 1986 e, posteriormente, investido em cargo efetivo no ano de 1987 passando a exercer a função de Agente de Polícia Civil, Classe A.

Sustentou que, em 13 de fevereiro de 1989, foi exonerado, sem a observância das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, não lhe sendo formalmente apresentados os fundamentos que motivaram o ato exoneratório. Alegou presumir que a motivação de sua dispensa decorreu da imputação criminal que lhe fora dirigida à época, em razão da suposta prática do crime de homicídio, ação esta que tramitou sob o nº 250/2008 (código nº 26972), perante a 1ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, tendo como desfecho sua absolvição, cuja decisão transitou em julgado no ano de 2010.

Ao final, requereu, nos autos desta ação, a declaração de nulidade do ato administrativo de exoneração, com a consequente reintegração ao cargo anteriormente ocupado, além da preservação de todos os seus direitos funcionais, compreendendo o cômputo do tempo de serviço, promoções de carreira e vantagens pecuniárias correlatas. Pleiteou, ainda, a condenação do ente público ao pagamento dos vencimentos retroativos.

Concluída a instrução processual e observadas as formalidades legais, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo, desde logo, a prescrição deduzida em juízo. Para tanto, assentou-se na ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar que a exoneração do autor teve como causa direta a instauração de ação penal em seu desfavor, o que conduziu à fixação do termo inicial do prazo prescricional na data da publicação do ato administrativo que determinou sua exclusão do quadro funcional, ocorrido no ano de 1989. Aplicou-se, assim, o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a propositura de ações em face da Fazenda Pública.

Inconformado com a r. sentença, o autor interpôs recurso de apelação, que foi desprovido por Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo-se o entendimento adotado na origem, especialmente quanto à

ocorrência da prescrição
.

Sobreveio, então, a oposição dos primeiros embargos de declaração, nos quais o embargante sustentou que o acórdão incorreu em erro material, ao considerar que sua absolvição criminal teria se fundamentado no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, quando, em verdade, a absolvição se deu com base no inciso I do mesmo artigo, ou seja, pela inexistência do fato imputado, circunstância que, segundo a tese sustentada, implicaria vinculação entre as esferas penal e administrativa
.

O aresto objurgado acolheu parcialmente os
aclaratórios
, tão somente para sanar o vício apontado, reconhecendo que a sentença penal absolutória foi, de fato, proferida com base no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal. Contudo, manteve-se o entendimento de que não foram suficientemente demonstradas as circunstâncias determinantes do ato de exoneração do autor originário, Di Márcio Figueiredo
Magnabosco
, razão pela qual se afastou a possibilidade de fixação do termo inicial do prazo prescricional na data do trânsito em julgado da referida decisão penal, ocorrido apenas no ano de 2010, conforme pretendido.

Transcreve-se, a seguir, a ementa do acórdão ora impugnado, a fim de demonstrar os fundamentos adotados nesta instância:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por Lucas Felipe de Campos
Magnabosco
, sucessor do autor originário, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reintegração ao cargo de policial civil. O Embargante alega erro material e contradição no acórdão, argumentando que a decisão se baseou erroneamente no art. 386, II, do Código de Processo Penal (CPP) para justificar a manutenção da prescrição, quando, em verdade, a sentença absolutória da ação penal sanou vício de sua fundamentação, aplicando o art. 386, I, do CPP.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao fundamentar a prescrição no art. 386, II, do CPP; (
ii
) determinar se a modificação da fundamentação da absolvição impacta o reconhecimento da prescrição e autoriza a reavaliação do marco inicial do prazo prescricional.

III. Razões De Decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

4. No caso concreto, não há prova de que a exoneração do autor originário ocorreu em razão do processo criminal, o que mantém a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, contado a partir da data do ato administrativo de exoneração.

5. A prescrição extingue o próprio fundo de direito, inviabilizando a análise do mérito e afastando a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 4º).

IV. Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A retificação da fundamentação da sentença absolutória na esfera penal não altera, por si só, o reconhecimento da prescrição da ação de reintegração ao cargo público quando não demonstrado que a exoneração decorreu exclusivamente do processo criminal.

2. O prazo prescricional para a ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, contado da data da publicação do ato administrativo de exoneração, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 494, I, e 1.022; CPP, art. 386, I e II; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
04.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1380304/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
18.11.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2048762/RS, Segunda Turma,
DJe
24.11.2022.

Com a oposição de novos embargos de declaração pelo recorrente, observa-se que a controvérsia ora submetida à apreciação desta Corte restringe-se à alegada existência de omissão e contradição no acórdão embargado, que manteve o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de reintegração ao cargo público, mesmo após ter reconhecido que a absolvição penal do autor originário foi fundamentada no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal, isto é, em razão da inexistência do fato típico.

Contudo, a premissa não comporta acolhimento,

conforme se demonstrará a seguir.

Muito embora o embargante busque, nesta via estreita dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa sob roupagem de vícios formais, a decisão impugnada apresentou fundamentação clara, coerente e suficientemente motivada, com base nos elementos probatórios constantes dos autos e na jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte Estadual.

Com efeito, ficou assente no aresto embargado que não restou demonstrado que o ato de exoneração, datado de 1989, decorreu diretamente da ação penal instaurada contra o servidor, circunstância esta que impede a fixação do termo inicial do prazo prescricional na data do trânsito em julgado da sentença penal absolutória, o qual ocorreu apenas em 2010 (Id. 209356822 –
pdf
. 43).

Reitera-se que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exoneração de servidor público, se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contados da data da prática do ato administrativo impugnado. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA .
ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E
ADMINISTRATIVA.[...]
4.
O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
.5. Agravo Interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)
”

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - CONSELHO DE DISCIPLINA
- EXCLUSÃO
DE POLICIAL MILITAR
- RESTABELECIMENTO
DO STATUS QUO - CUNHO CONDENATÓRIO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (DECRETO 20.910/32) - RECURSO DESPROVIDO.
O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar, ainda que em face de ato nulo, é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão.
A pretensão condenatória-constitutiva está sujeita à prescrição do Decreto 20.910/1932. (N.U 0059751-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – LICENCIAMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DO ATO - REINTEGRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – PRECEDENTES STJ – APELO IMPROVIDO
O prazo para propositura de ação objetivando a reintegração de servidor no cargo é de 05 (cinco) anos, a contar do ato do desligamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Precedentes.
(N.U 0014211-90.2016.8.11.0004
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017,
Publicado
no DJE 14/11/2017)”

Dessa maneira, mostra-se patente a intempestividade da presente ação anulatória, porquanto entre a data da exoneração administrativa, ocorrida no ano de 1989, e o ajuizamento da demanda, em 2013, transcorreu lapso temporal superior ao prazo quinquenal estabelecido na legislação, configurando-se, assim, a prescrição da pretensão.

Nesse cenário, a absolvição penal fundada na inexistência do fato, por si só, não tem o condão de modificar o marco inicial da prescrição, notadamente quando inexistente prova robusta de que a exoneração do servidor tenha se dado como consequência direta e exclusiva da ação penal.

Além disso, é imprescindível que o julgador, ao apreciar o recurso de apelação, respeite os limites traçados pelo seu efeito devolutivo, nos exatos termos do princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
. Isso significa que a análise da instância revisora deve restringir-se aos pontos efetivamente impugnados nas razões recursais, não lhe sendo permitido conhecer matérias não devolvidas à sua apreciação, inclusive no que se refere ao ônus probatório.

Outrossim, a via dos embargos de declaração não se presta ao reexame de argumentos jurídicos ou à rediscussão do mérito do julgado, sobretudo quando a decisão
encontra-se
devidamente fundamentada, como no caso em tela. O acolhimento de embargos com efeitos infringentes exige, além da constatação de vício formal, demonstração inequívoca de erro material, obscuridade, contradição ou omissão capaz de comprometer a validade do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC – o que não se evidencia.

A propósito:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 .
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2 .

No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) [...]”. [
g.n
.]

Por essas razões, e porque prevalece a interpretação firme e consolidada do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 como fundamento da prescrição de fundo de direito em ações dessa natureza, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, devendo o acórdão embargado ser mantido em sua integralidade.

Por fim,
“Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(TJ/MT - 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

Na confluência do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração interpostos por Lucas Felipe De Campos
Magnabosco
, mantendo inalterado o r. acórdão anteriormente proferido em
aclaratórios
(Id. 281269854).

Fica a parte Embargante advertida de que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão considerados como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025